Tribunal: STJ
Processo: 0033109-23.2016.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951475 - DF(2025/0197731-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO JALES
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA - DF021710
FABRÍCIO NERES COSTA - DF043574
LUCAS ROCHA RODOVALHO SCUSSEL - DF074571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
FAVORECIMENTO NA EMISSÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que sem acolher a tese do recorrente. O mero
inconformismo com o resultado desfavorável não configura
omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de
declaração.
2. Para o STJ, a verificação da presença dos requisitos
caracterizadores
do
ato
de
improbidade
administrativa,
notadamente o elemento subjetivo (dolo) e o enriquecimento ilícito,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n.
7 da Súmula do STJ. A pretensa "revaloração" do contexto fático-
jurídico, quando depende, em essência, da reanálise das provas já
apreciadas pelas instâncias ordinárias, não afasta o aludido óbice
sumular.
Documento eletrônico VDA55908916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 14eea593-71bc-4ad5-8f83-3a387c15041e

3. Segundo a orientação desta Corte, a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial, quando o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
4. Hipótese em que o agravante não apresenta argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
limitando-se a reiterar as teses já examinadas e afastadas, sem
demonstrar efetiva omissão do Tribunal de origem nem a
prescindibilidade do revolvimento do substrato fático-probatório
para o acolhimento da pretensão recursal.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 14eea593-71bc-4ad5-8f83-3a387c15041e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951475 - DF(2025/0197731-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO JALES
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA - DF021710
FABRÍCIO NERES COSTA - DF043574
LUCAS ROCHA RODOVALHO SCUSSEL - DF074571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
FAVORECIMENTO NA EMISSÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que sem acolher a tese do recorrente. O mero
inconformismo com o resultado desfavorável não configura
omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de
declaração.
2. Para o STJ, a verificação da presença dos requisitos
caracterizadores
do
ato
de
improbidade
administrativa,
notadamente o elemento subjetivo (dolo) e o enriquecimento ilícito,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n.
7 da Súmula do STJ. A pretensa "revaloração" do contexto fático-
jurídico, quando depende, em essência, da reanálise das provas já
apreciadas pelas instâncias ordinárias, não afasta o aludido óbice
sumular.
3. Segundo a orientação desta Corte, a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial, quando o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
4. Hipótese em que o agravante não apresenta argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
limitando-se a reiterar as teses já examinadas e afastadas, sem
demonstrar efetiva omissão do Tribunal de origem nem a
prescindibilidade do revolvimento do substrato fático-probatório
para o acolhimento da pretensão recursal.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ALBERTO
JALES contra decisão em que conheci do agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando: (i) a ausência de
demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,
afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ quanto à pretendida violação dos arts. 9o, 12, 17 e 17-C da
e (iii) o prejuízo ao exame da divergência jurisprudencial em razão
Lei n. 8.429/1992;
da aplicação do enunciado sumular.
A parte agravante alega, em síntese, que o Tribunal de origem não
enfrentou a principal tese defensiva — de inexistência de enriquecimento ilícito na
aquisição do apartamento n. 801 do Edifício Vinícius, em Águas Claras —, porquanto o
imóvel teria sido adquirido pelo preço integral, cabendo à empresa LBL Valor arcar com
as despesas de acabamento, valor que, de comum acordo, foi redirecionado ao
pagamento do sinal à João Fortes Engenharia S.A. (e-STJ fls.
).
3.633/3.636
Sustenta, ainda, que: (a) não foi apreciada a tese de ausência de
conduta ímproba durante o exercício da Administração Regional de Taguatinga, haja
vista que não se comprovou concretamente qualquer ato ilícito doloso praticado pelo
agravante; (b) a condenação à perda de bens no valor de R$ 301.992,34 configuraria bis
, uma vez que as despesas do apartamento teriam sido arcadas exclusivamente
in idem
pelo agravante (e-STJ fls.
).
3.630/3.646
No que tange ao óbice da Súmula 7 do STJ, o agravante aduz que a
análise da violação aos arts. 9o, 12, 17 e 17-C da
prescinde de incursão
Lei n. 8.429/1992
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

no acervo fático-probatório, bastando a revaloração dos elementos incontroversos já
delineados no acórdão recorrido, o que seria plenamente admissível nesta Corte Superior.
Argumenta, por fim, que afastado o referido óbice, não restaria prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 3630/3646).
Contraminuta apresentada às e-STJ fls.
em que o
3.651/3.652,
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugna pelo desprovimento do agravo
interno, ao fundamento de que o agravante não traz argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, reiterando que incide o óbice da Súmula 7 do STJ
e que a questão relativa ao enriquecimento ilícito foi amplamente examinada pelo
Tribunal de origem.
Parecer Ministerial (e-STJ fls. 3655)
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada (e-STJ fl. 3.620):
o agravante sustenta que houve violação aos arts. 489, §1o, inciso VI, e 1.022,
II e parágrafo único, do CPC, argumentando que o Tribunal de origem não
teria se manifestado sobre teses essenciais, tais como: (i) ausência de
enriquecimento ilícito relacionado à aquisição do apartamento n. 801 do
Edifício Vinícius; (ii) inexistência de ato ímprobo ou de conduta indevida
durante a administração; e (iii) condenação em bis in idem no tocante às
sanções aplicadas. Contudo, verifico que o agravante não logrou êxito em
demonstrar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
Da leitura do acórdão proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT (e-STJ fls.
), bem como do acórdão que julgou os embargos de declaração,
2.941/3.000
constata-se que o colegiado analisou minuciosamente as provas dos autos,
incluindo documentos, e-mails, laudos periciais e declarações de imposto de
renda, concluindo pela configuração de ato de improbidade administrativa. O
fato de o Tribunal não ter acolhido as teses defensivas não significa ausência
de fundamentação ou omissão.
No agravo interno, o agravante insiste em que o acórdão do TJDFT
não se teria debruçado sobre sua principal tese — a de que o imóvel foi adquirido pelo
preço cheio, com o valor de acabamento apenas redirecionado ao pagamento do sinal à
construtora —, reiterando que esse argumento teria sido ignorado mesmo após os
embargos de declaração.
A irresignação, contudo, não prospera.
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

O acórdão recorrido, como expressamente consignado na decisão
monocrática, dedicou extensas páginas à análise da questão do enriquecimento ilícito,
apontando, entre outros elementos: (i) a aquisição do imóvel em condições atípicas de
mercado; (ii) o pagamento das prestações e das despesas de reforma pela empresa LBL
Valor; (iii) a incompatibilidade entre a renda declarada pelo agravante e o custo de
aquisição do imóvel; (iv) a ausência de comprovação de empréstimo familiar; e (v) a
simulação de negociação de veículo com parente. O fato de o Tribunal de origem ter
chegado a conclusão diversa da pretendida pelo recorrente não equivale à omissão que
autoriza a oposição de embargos de declaração com vistas a sanar vício integrativo.
A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:
"1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
(...) (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.465.749/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
." (AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2465749/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, a caracterização da
ofensa ao
do CPC pressupõe que o Tribunal de origem, mesmo após a
art. 1.022
oposição dos embargos de declaração, tenha deixado de examinar questão pertinente e
necessária à resolução da lide (AgInt no
Rel. Ministra Nancy
REsp 2014719/MA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
. Na hipótese, a Corte
26/2/2024,
28/2/2024)
local enfrentou todas as teses relevantes; a discordância quanto ao resultado não
configura omissão passível de correção pela via do recurso especial.
Quanto ao óbice da Súmula 7, como consignado na decisão
monocrática (e-STJ fl. 3.622):
a caracterização de ato de improbidade administrativa, nas modalidades
previstas nos arts. 9o, 10 e 11 da (na redação anterior à
,
Lei n. 8.429/1992
demanda análise das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório,
especialmente quanto aos elementos subjetivo (dolo) e
Lei n. 14.230/2021)
objetivo (enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação a princípios). No
caso concreto, o Tribunal de origem examinou detidamente as provas dos
autos e concluiu pela presença dos requisitos caracterizadores da improbidade
administrativa. A pretensão recursal do agravante é, em essência, a
reavaliação dessa conclusão, o que demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

No agravo interno, o recorrente insiste na tese de que bastaria a
"revaloração" dos fatos incontroversos já assentados no aresto recorrido, sem
necessidade de revolvimento probatório, invocando precedentes desta Corte que admitem
a revaloração do contexto fático-jurídico na via especial.
O argumento não prospera.
É certo que a jurisprudência do STJ distingue o reexame de provas
— vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula — da revaloração de fatos incontroversos já
delimitados pelo acórdão recorrido, a última admissível na via especial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 2172886/RS,
julgado em
DJe de
. Contudo, para que a revaloração seja possível,
13/2/2023,
16/2/2023)
é necessário que os fatos estejam de fato incontroversos e suficientemente delimitados no
acórdão recorrido, de modo que a pretensão recursal se restrinja à aplicação do direito a
suporte fático já estabelecido.
Na hipótese dos autos, não é o que ocorre. As alegações centrais do
agravante — de que não houve dolo específico, de que o apartamento foi adquirido com
recursos próprios, de que o alvará foi assinado regularmente e de que as despesas de
reforma foram suportadas exclusivamente pelo recorrente — foram expressamente
rechaçadas pelo Tribunal de origem com base no conjunto probatório colacionado. Rever
esas conclusões implicaria, necessariamente, rediscutir o material fático e probatório
apreciado pela 7a Turma Cível do TJDFT, o que encontra óbice intransponível no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
De igual modo, no que tange à alegada desproporcionalidade das
sanções e à tese de
na perda de bens, o agravante sustenta que as despesas do
bis in idem
apartamento teriam sido suportadas exclusivamente por ele, o que afastaria a base de
cálculo adotada pelo TJDFT. Ocorre que a verificação dessa alegação demandaria o
reexame das provas documentais e periciais que embasaram a condenação, providência
igualmente vedada nesta via.
Embora seja possível, em tese, a revisão das penalidades aplicadas
em ações de improbidade quando da leitura do acórdão recorrido exsurgir, de plano, a
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas (AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp 685930/RJ,
DJe de
, o que não se verifica na espécie, em que o próprio
20/4/2020,
24/4/2020)
acórdão recorrido consignou, com base nas provas, que os valores correspondentes às
prestações e despesas de reforma foram indevidamente pagos pela empresa LBL Valor
em benefício do agravante.
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

Mantido o óbice da Súmula 7 do STJ quanto à alegada violação dos
arts. 9o, 12, 17 e 17-C da
— base do recurso especial interposto com
Lei n. 8.429/1992
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal —, resta igualmente
art. 105,
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial suscitada, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1998539/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
3/4/2023,
11/4/2023)
No caso, a divergência invocada pelo agravante — referente à
exigência de dolo específico para configuração de ato de improbidade e à distinção entre
irregularidades sanáveis e improbidade — diz respeito exatamente às mesmas
disposições legais cuja violação foi afastada por força do óbice sumular, o que torna
inviável o seu exame autônomo.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:32
Código de Controle do Documento: 9ea7c5bf-bcfe-4bac-93ca-76affd8af35d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.475 / DF
Número Registro: 2025/0197731-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331092320168070018 20160110933848 331092320168070018
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO JALES
ADVOGADOS : IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA - DF021710
FABRÍCIO NERES COSTA - DF043574
LUCAS ROCHA RODOVALHO SCUSSEL - DF074571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO JALES
ADVOGADOS : IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA - DF021710
FABRÍCIO NERES COSTA - DF043574
LUCAS ROCHA RODOVALHO SCUSSEL - DF074571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA55854334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 74341667-bddb-4e24-b3c3-15b3856fc751

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 74341667-bddb-4e24-b3c3-15b3856fc751